Tribunal: TJSP
Processo: 1008932-61.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Servidão administrativa – Alegação de que o valor da indenização foi mal fixado – Inadmissibilidade – Sentença que bem avaliou a perícia técnica, a qual apresentou respostas às impugnações apontadas, assim como as alegações dos assistentes técnicos – Caso em que nada demonstra a desacerto da decisão – Afastamento da alegação de que o imóvel se encontra em área de proteção ambiental ou que não

Ementa:
Servidão administrativa – Alegação de que o valor da indenização foi mal fixado – Inadmissibilidade – Sentença que bem avaliou a perícia técnica, a qual apresentou respostas às impugnações apontadas, assim como as alegações dos assistentes técnicos – Caso em que nada demonstra a desacerto da decisão – Afastamento da alegação de que o imóvel se encontra em área de proteção ambiental ou que não poderia ser considerado área de aptidão para parcelamento - Coeficiente de servidão bem avaliado – Críticas feitas que foram rebatidas pela sentença e também pelo perito – Honorários bem fixados, de acordo com a lei aplicável – Recurso improvido.